Tribunal: STF
Processo: Rcl 60636
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo do Setor de Atendimento de Crimes Contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítimas de Tráfico Internacional de Pessoas do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa alega, em síntese, que “a r. decisão proferida pela magistrada, claramente obstaculiza o acesso da defesa à íntegra da investigação, escolhendo as quais peças do inquérito a defesa pode ter contato e quais não, violando não só o comando da súmula desta Corte, mas também o sistema acusatório, vez que a própria acusação não se opôs ao acesso por parte do Reclamante”.



    Requer seja concedido acesso aos autos pretendidos.



    O pedido liminar foi indeferido e foram solicitadas informações à autoridade reclamada. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o ato reclamado está em consonância com o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta o seguinte: 



    “Trata-se de inquérito policial destinado à apuração da suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal contra B.F.R.B. Inicialmente, a autoria era desconhecida. 



    A mãe da criança registrou a ocorrência e declarou, em resumo, que a criança, quando retornava da creche, ficava aos cuidados de J.M, que também cuidava de outras crianças e tem um filho, chamado C., de 13 anos de idade. Além disso, asseverou que na segunda semana do mês de outubro de 2019, o filho teria lhe dito que C mexera em suas partes íntimas. No mês de dezembro do mesmo ano, a mãe da vítima verificou que a criança apresentava lesões entre as nádegas, razão pela qual ao Hospital Perola Byington. 



    A cuidadora do infante afirmou desconhecer os fatos narrados pela mãe da vítima e que seu filho C nunca teve contato com qualquer das crianças que ficam sob seus cuidados. 



    Em 14 de outubro de 2022, F.S.S.R, genitora da criança, compareceu a reunião virtual com a Promotora de Justiça e, em síntese, declarou, que tomou conhecimento que seu ex-companheiro M.B.O instou a vítima a acusar C de abusos sexuais e que, na verdade, soube que foi o ex-padrasto quem efetivamente praticou abusos sexuais contra a criança.



    A defesa requereu acesso aos autos 1509214-87.2020.8.26.0050 (jl. 366), pedido  indeferido em razão de o peticionário nele não ser mencionado (jl. 373). 



    Em consulta aos autos acima indicados, verifica-se que a defesa peticionou à fl. 41 para requerer a habilitação, pleito com o qual o ente ministerial discordou em virtude de não haver menção a M.B.O no feito (jl. 45) e assim o pedido foi indeferido (jl. 47). 



    Ademais, consta que os autos 1509214-87.2020.8.26.0050 e 1501186-33.2020.8.26.0050 destinam-se a apurar os mesmos fatos e que este último é mais antigo, motivo pelo qual o ente ministerial requereu o apensamento. Ademais, indicou que no feito primeiramente distribuído iria prosseguir a persecução penal (jls. 37-38 dos autos l 509217-87.2020.8.26.0050).”



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Como bem apontou a d. Procuradoria-Geral da República, “a negativa de acesso aos autos foi fundamentada no fato de não haver menção ao peticionário neles, estando ausente, portanto, qualquer violação ao enunciado nº 14 da súmula vinculante dessa Corte”.



    Dessa feita, verificado pela autoridade judiciária competente que os elementos de prova pretendidos não têm relação com a ação penal referente ao peticionário, não cabe a esta Suprema Corte verificar, em sede de reclamação, os fundamentos do decisum proferido.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”   (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente